Tribunal: TJDFT
Processo: 0728226-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FURTO QUALIFICADO. OPERAÇÃO MOB FOOLS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA. PRESENÇA. DESPROVIMENTO.
I - O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é excepcional, possível somente quando demonstrada de plano, sem necessidade de exame aprofundado de fatos e provas, a inépcia da inicial acusatória, atipicidade da conduta, presença de causa de extinção da punibilidade ou ausência de lastro probatório mínimo acerca da autoria.
II - Presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria da prática delitiva, principalmente com o recebimento da denúncia, não se verifica qualquer ilegalidade sanável na estreita via do habeas corpus, devendo a ação penal ter regular prosseguimento.
III – Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada. Prejudicado o pedido de revogação da prisão preventiva.